Tribunal: TJDFT
Processo: 0702631-46.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. CRIME NÃO CONFIGURADO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM NÃO DEVOLUÇÃO APÓS O PRAZO CONTRATUAL. ENTREGA VOLUNTÁRIA DA POSSE. CONDUTA QUE SE AMOLDA AO TIPO DO ESTELIONATO (ART. 171 DO CP). EMENDATIO LIBELLI. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude, tipificado no artigo 155, §§ 4o, inciso II, e 5o, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no padrão unitário mínimo legal.
II – Questões em exame:
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a alteração da capitulação jurídica de estelionato para furto qualificado configura emendatio libelli ou mutatio libelli; e (ii) verificar a suficiência das provas para a condenação.
III – Razões de decidir:
3. O fato narrado na denúncia — locação regular de veículo mediante contrato formal, com entrega voluntária da posse pela vítima, seguida de não devolução após o prazo ajustado — não se amolda ao tipo do furto qualificado mediante fraude, no qual o ardil burla a vigilância da vítima sem o seu consentimento. Na hipótese, a vítima transferiu conscientemente a posse do bem no âmbito de uma relação contratual, o que caracteriza o estelionato (art. 171 do Código Penal). A requalificação não altera o substrato fático da denúncia, configurando emendatio libelli nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, operável de ofício inclusive em segundo grau de jurisdição.
4. Reexaminado o acervo probatório sob o tipo do estelionato, não há prova segura de que o acusado agiu com dolo antecedente de não restituir o veículo. A versão defensiva, qual seja: de que compareceu à locadora acompanhado de uma mulher com quem estava iniciando relacionamento amoroso e que foi quem conduziu os trâmites, preencheu os dados contratuais e efetuou o pagamento, porém, depois desapareceu com o bem, é coerente e encontra respaldo parcial nas declarações da vítima, que confirmou a presença de uma mulher no momento da locação, e nos documentos que atestam divergência entre o celular que a vítima dispunha como sendo do locatário do veículo e o celular do réu.
5. A investigação não apurou fatos relevantes e gerou omissões que impedem a refutação da tese defensiva, o que configura a perda da chance probatória imputável ao órgão acusador (Precedente: STJ, REsp 2159553/TO, PExt no HC n. 870.636/SP e HC n. 829.723/PR).
6. A dúvida razoável impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a absolvição do acusado com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
IV – Dispositivo:
7. Recurso provido.